Tribunal: TJMT
Processo: 1002305-58.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002305-58.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO E PERDA DA CONEXÃO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – ATRASO SUPERIOR A TREZE HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

A manutenção não programada da aeronave decorre de um problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil.

Há falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou no atraso doo voo e perda da conexão
, de modo que deve ser mantida a condenação, bem como o
quantum
indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002305-58.2017.8.11.0002

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO:

MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
contra sentença proferida pelo MMa. Juíza Silvia Renata Anffe Souza, da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, lançada nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral no 1002305-58.2017.8.11.0002
,
ajuizada por
MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Além disso, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante, em suas razões recursais, pugna para que a sentença seja reformada, haja vista a situação dos autos se tratar de uma excludente de responsabilidade civil decorrente de caso fortuito e força maior, pois não deu causa ao atraso do voo, que ocorreu em razão da necessidade de manutenção não programada na aeronave.

Por outro lado, defende que o apelado sequer comprovou os prejuízos sofridos pelo atraso, que não podem ser presumidos e que sendo ele inferior a quatro horas não passam de mero aborrecimentos, consoante precedentes do STJ.

Além disto, informa que ofereceu ao apelado a assistência necessária, consistente no fornecimento de reacomodação em voo próximo e transporte, fazendo com ele chegasse ao seu destino final.

Alternativamente, requer que o
quantum
indenizatório proporcional a real extensão do dano, devendo ser observados aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial ou que o valor indenizatório seja reduzido (id. 50795978).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 50795981).

O preparo foi recolhido (id. 50795979 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI
ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor de
TAM LINHAS AEREAS S/A
, alegando em síntese, que realizou a compra de um bilhete aéreo com itinerário Cuiabá/Salvador, com partida em 23/03/2017 às 16h44min, mediante conexão em Brasília e partida às 20h20min, com previsão de chegada em Salvador às 22h08min.

Ocorre que no dia da partida o autor chegou ao aeroporto e realizou o “check in” normalmente, contudo, embarcou por volta das 18h, e, ao chegar em Brasília descobriu que o voo marcado para as 20h20min já havia partido, motivo pelo qual a requerida realocou o autor para concluir o trecho no dia seguinte, em 24/03/2017 às 09h40min, chegando a seu destino final (Salvador) às 12h. Ressaltou inclusive que estava com criança de colo.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

A apelante, por sua vez, defende que a necessidade de manutenção não programada na aeronave é uma causa de excludente de responsabilidade civil por caso fortuito e de força maior, razão pela qual pugna pela exclusão da indenização.

Pois bem, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa aérea, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos (morais e materiais), decorrentes da má prestação de seus serviços.

Desta forma, a manutenção não programada da aeronave, que leve ao cancelamento ou à interrupção do voo, não afasta o dever de indenizar os consumidores, que deverão receber a devida assistência por parte da empresa durante o período em que estiverem em solo, aguardando a reparação da aeronave, informação adequada, fornecimento de alimentação, comunicação e hospedagem, se necessário.

Assim, não há falar em excludente de responsabilidade civil decorrente da manutenção não programada na aeronave, que, aliás, sequer está comprovada nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - ATRASO DE VÔO INTERNACIONAL - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL CONFIGURADA - CONVENÇÃO DE MONTREAL - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - CIFRA INDENIZATÓRIA - MONTANTE REGULAR - AJUSTE IMPRÓPRIO - Na esteira do artigo 19 do Decreto no 5.910, de 27 de setembro de 2006, que promulga a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, "o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se provar que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas"
- Não há que se tratar a manutenção não programada da aeronave como causa excludente da responsabilidade civil, porque constitui fortuito interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, que não afasta, por si só, sua responsabilidade
- A chegada ao destino com um dia de atraso aliada às várias dificuldades para tanto enfrentadas pelos passageiros contratantes, inclusive no próprio destino, onde as malas se encontravam danificadas, gera ao consumidor desgaste e estresse, além do limite do tolerável, e, portanto, constitui ilícito moral a ser reparado - O valor da indenização deve atender à finalidade compensatória, balizada pelo princípio da proporcionalidade, sem produzir na vítima enriquecimento ilícito, critério que, observado na r. sentença, impede o redimensionamento da cifra”. (TJ-MG - AC: 10000200745917001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 14/07/0020, Data de Publicação: 17/07/2020)

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE CERCA DE 12 HORAS. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS E
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE QUE NÃO SE CONSTITUI EM EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. O autor alegou que efetuou a compra de passagens aéreas pela companhia Latam, de Porto Alegre para Nova York, ida e volta, através da página eletrônica da empresa Decolar. Disse, no entanto, que o voo de retorno, partindo de Nova York para Porto Alegre, foi cancelado, culminando com o atraso de cerca de 12h para a sua chegada ao destino final.A falha na prestação de serviço está configurada, nos termos do art. 14, caput, do CDC. O serviço não foi prestado tal como contratado, pois incontroverso o atraso. Outrossim, inexistente prova de atendimento ao consumidor a contento, com informações adequadas e precisas.
A alegação de necessidade de manutenção não programada na aeronave não afasta a responsabilidade da parte ré pelo evento descrito na inicial
. Outrossim, respondem solidariamente a empresa intermediadora da compra e venda de passagens e a companhia aérea prestadora do serviço de transporte. Assim sendo, evidenciada a negligência no atendimento e falha na prestação do serviço, aliado aos prejuízos efetivos de demora de cerca de 12 horas de atraso, faz-se concretizado o dano moral. Quantum indenizatório que vai fixado em R$3.000,00, valor que se mostra adequado e razoável às peculiaridades do caso concreto, sem representar enriquecimento ilícito. Dano material, consubstanciado na perda de um dia de trabalho, que não merece prosperar, porquanto não restou comprovado nos autos que o autor efetivamente teve descontado do seu salário um dia de trabalho. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009098765 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 29/04/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/05/2020)

Dessa feita, restou devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela apelante, nos termos do art. 14, caput, do CDC, que culminou com o atraso de 13 horas e não de 04 (quatro) como alegado pela apelante, razão pela qual resta configurado o dano moral.

A propósito, em casos análogos, é assente o entendimento desta Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – 11 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO
- VALOR MINORADO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO EM PARTE PROVIDO.
O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação. A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta. (...).” (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br). “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).”
(TJ-MT - AC: 10087407720198110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – PERÍODO SUPERIOR A 03 HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do vôo, por período superior a 03 horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como àqueles adotados por esta e. Corte.”

(N.U 0019428-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

No tocante ao montante fixado dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, embora a empresa apelante tenha reacomodado o apelado em um voo próximo fazendo com ele chegasse ao seu destino final no dia seguinte, ainda assim, tem-se que a indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável e proporcional, de forma que deve ser mantida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO DE APROXIMADAMENTE UM DIA NO RETORNO – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao realizar o serviço para qual se prestou, as empresas de transporte aéreo assumem os riscos pelo defeito no serviço, como atrasos e cancelamentos injustificados. Esta responsabilidade se traduz simplesmente no fato concreto de dever esta prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, devendo indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos. O Código de Defesa do Consumidor prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90. Dano moral é o dano causado injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem com reflexo perante a sociedade, sendo, este, presumido, no caso de falha no cumprimento de contratos de transporte aéreos.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
(N.U 0045889-46.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 15
para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020